Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de Id. 42170072, que determinou ao ente estatal que cumprisse fielmente a ordem liminar, então concedida a Francisco Carlos Gomes Caseiro, ora embargado, consistente na entrega dos medicamentos PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE, sob pena de aplicação de multa pecuniária. Nas razões do recurso, o Distrito Federal aduz que, embora esteja envidando esforços para cumprir o que lhe foi determinado, os procedimentos legais devem ser observados. Afirma que a decisão foi omissa, porquanto não analisou a questão procedimental do ente público para aquisição dos remédios, que a permanecer tal deliberação, o erário sofrerá prejuízos, pois, “apenas para cumprir os procedimentos administrativos para tanto, o Distrito Federal estará impelido a pagar multa diária.” Alega que não foi observado o princípio da menor onerosidade da execução, aduzindo que seria mais proveitoso para o embargado que fosse determinado o bloqueio de valores para sequestro de verba pública. Requer o provimento dos declaratórios para que a multa seja excluída e que lhe seja concedido prazo razoável para o fornecimento do medicamento. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração quando, dentre outras hipóteses, ocorrer omissão sobre a qual deveria se manifestar o magistrado. É de se considerar que o parágrafo único do referido dispositivo processual considera omissa a decisão que “I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o .” Sob tal perspectiva, compreendo que, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação do tema que foi detidamente apreciado por ocasião da análise da questão que deu azo à decisão combatida, mormente quando não evidenciada a presença dos vícios acima citados. Sequer é a via para se postular condições para a adoção da ordem judicial. Ora, o ente estatal embargante objetiva seja sanada a omissão no que concerne aos procedimentos que o Distrito Federal deve adotar para a aquisição dos remédios, eis que entende que esta Relatora não teria levado tal contexto em consideração. Esclareço, no entanto, que, nesta hipótese, se tratou de uma situação de urgência, cujo direito violado, o da saúde, é constitucionalmente protegido, de modo que a natureza da medida permite que sejam tomados atalhos, respaldados na ordem liminar e na legislação, para a sua execução. Por pertinente, esclareço que o Distrito Federal tomou conhecimento da decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos AXITINIBE e PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), no dia 13 de novembro de 2022. Contudo, na data de 13 de dezembro subsequente, o ente estatal ainda não havia cumprido a ordem judicial, o que redundou no proferimento da decisão combatida. A meu sentir, a pretexto de haver omissão na deliberação embargada, o Distrito Federal almeja, mais uma vez, procrastinar a realização da conduta que lhe foi determinada. Ressalto, por fim, que ordem judicial não deve ser discutida, mas, sim, cumprida, sobretudo quando há um interesse maior a ser protegido, que, no caso, se refere à saúde do jurisdicionado. Sob tal perspectiva, se mesmo com a possibilidade de aplicação da multa o embargante descumpre o que lhe foi determinado, não há justificativa para a sua exclusão, ao contrário, pois, a retirada das astreintes significaria prestigiar a inação do recorrente, ainda mais a se considerar que a ordem de fornecer o medicamento foi exarada no mês de novembro de 2022. Por outro lado, não se pode olvidar que a multa aplicada objetiva conferir efetividade ao comando judicial, cujo objetivo é coibir o comportamento desidioso da parte contra a qual o Judiciário impôs a obrigação. Logo, inviável a sua supressão. Portanto, nos termos do artigo 1.024, § 2o do Código de Processo Civil, conheço dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, REJEITÁ-LOS. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora